Tribunal: TJMT
Processo: 0001542-83.2018.8.11.0020
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – PROMOVER A FUGA DE PESSOA LEGALMENTE PRESA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – ÓBICE DA SÚMULA N. 231 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea ao apelante, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, que foi definida em sede de repercussão geral, cuja observância é impositiva para prestigiar o princípio da isonomia.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001542-83.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTOVAO GOMES PEIXOTO - CPF: 824.662.381-87 (APELADO), JOSE ALFREDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 854.462.891-53 (APELADO), CLEITON DE SOUZA JACOBINA - CPF: 854.251.171-91 (APELADO), POLIANE ROMUALDA DOS SANTOS - CPF: 049.978.781-11 (APELADO), ANDERSON DAVID DOS SANTOS - CPF: 798.125.461-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDERSON DAVID DOS SANTOS - CPF: 038.643.581-24 (APELANTE), ADMINISTRACAO DA JUSTICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
P
ROMOVER A FUGA DE PESSOA LEGALMENTE PRESA
– PRETENDIDA REDUÇÃO DA
PENA INTERMEDIÁRIA NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – ÓBICE DA SÚMULA N. 231 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea ao apelante, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça,
que foi definida em sede de repercussão geral, cuja observância é impositiva para prestigiar o princípio da isonomia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado de decisão que condenou
Anderson David dos Santos,
à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão no regime inicial semiaberto, pela infração tipificada no artigo 351, §1o, do Código Penal.

O inconformismo da defesa consiste na redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência da atenuante de confissão espontânea.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público Estadual, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 156583189).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 160231671 opinou pelo des
provimento

do recurso.

É o relatório.

Submeto à douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado
Anderson David dos Santos,
foi condenado
à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão no regime inicial semiaberto, pela infração tipificada no artigo 351, §1o, do Código Penal (p
romover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa ou submetida a medida de segurança detentiva, praticado mediante arrombamento).

O apelante almeja a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, antecipando-se para afastar
in casu
a incidência da Súmula 231 do STJ.

Pois bem. Razão não lhe assiste.

Isso porque ao contrário do que alega a defesa, a Súmula 231 do STJ
não
viola os princípios da legalidade e da individualização da pena, e resguarda o princípio da reserva legal.

A lei penal estabeleceu os parâmetros mínimo e máximo à fixação da reprimenda penal, os quais, devem ser respeitados pelo sentenciante, sob pena, de violar frontalmente o princípio da reserva legal (artigo 5°, XXXIX da Constituição Federal), isto, em benefício do próprio réu.

Assim, sendo a pena mínima e máxima, estabelecidas em virtude de cominação legal decorrente de processo legislativo de elaboração dos textos legais pelo Parlamento, não pode o juiz, sem invadir competência do Poder Legislativo, ainda, que reconheça a incidência de atenuantes ou agravantes, extrapolar os limites ali impostos, o que, não ocorre, todavia, com as causas de aumento ou diminuição, que, ao contrário daquelas circunstâncias, não estão relacionadas às condições subjetivas ou pessoais do agente, mas, são integrantes do próprio tipo.

Em relação ao assunto, esta Corte de Justiça, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, teve a oportunidade de decidir, vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 306, CAPUT, C/C ART. 298, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
C/C ART. 330, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RECUSA INJUSTIFICADA À ORDEM LEGAL EMANADA DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO CARACTERIZA A CONDUTA CRIMINOSA – PRECEDENTES DO STJ –
2. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 298, INCISO I, DO CTB – ACOLHIMENTO – PREPONDERÂNCIA DA PRIMEIRA SOBRE A SEGUNDA, COM ESTRITA OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 DO STJ –
REPRIMENDA RETIFICADA-

APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 . Comprovado que o agente ignorou ordem emanada de policiais militares no exercício de sua função e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, tal conduta tipifica o crime de desobediência. (Precedentes do STJ).

2. Malgrado seja possível à preponderância de atenuante de natureza subjetiva sobre agravante de cunho objetivo, no caso concreto, tal atuação conduziria a pena intermediária para aquém do mínimo legal, o que é vedado pela Súmula 231 do STJ.
Exclusivamente por esse motivo, cabível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante prevista no art. 298, inciso I, do CTB. Readequação da dosimetria penal do crime de embriaguez ao volante retificada, nos moldes vindicados pela i. Defesa. Apelo parcialmente provido.”

(N.U 0001639-56.2019.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022). (destaquei)

Sobreleva-se registrar, ainda, nessa senda, que malgrado o apelante tenha aduzido que referido postulado sumular seria pretensamente inconstitucional, o Supremo Tribunal Federal, na sua composição plena, no julgamento do RE n. 597.270, relatado pelo ministro Cezar Peluzo, reconheceu a
repercussão geral
do tema alusivo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, oportunidade em que reafirmou a jurisprudência daquela corte, no sentido de sua inadmissibilidade, como pode ser visto no aresto abaixo ementado:

“
AÇÃO PENAL.
Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

(STF – RE 597270 QO-RG
– Relator: Ministro Cezar Peluzo – Julgamento: 26/03/2009 – Publicação: 05/06/2009). (destaquei)

Desse modo, segundo o ordenamento jurídico pátrio e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores,
não é possível à fixação da pena aquém do mínimo legal.

Ademais, verifica-se da análise da sentença que o magistrado
a quo
, deixou de aplicar a
atenuante da confissão prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, por ter sido compensada com a agravante da reincidência, conforme trecho da sentença,
in vebis
(Id. 154675188).

“(...)
Na segunda fase da dosimetria, verifico que o acusado confessou o crime a ele imputado, pelo que incide a atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal. Por outro lado, incide também a agravante do artigo 61, I, do mesmo diploma, visto que se trata de réu reincidente nos autos no 2079-89.2012.811.0020, da Comarca de Alto Araguaia/MT. Assim, ante a concorrência de tais circunstâncias, e dada à natureza preponderante de ambas, em sintonia com a jurisprudência do STJ (Resp 1.154.752- RS), compenso a atenuante da confissão com uma agravante de reincidência.
(...)”
(destaquei)

Como visto, da simples leitura da sentença, é possível verificar que houve a compensação entre a atenuante de confissão e a agravante da reincidência.

Logo, acertada a pena aplicada ao apelante de maneira que não merece reparo.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar
provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023